Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TEMA 784/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem.
2. Alega a agravante que foi aprovada em 597o no concurso para o cargo de Administrador da SES/DF e não foi nomeada. Informa que havia previsão de chamada de 590 aprovados. O agravado efetuou 355 nomeações, sendo 279 nomeações foram tornadas sem efeitos e, mesmo assim, não foram nomeados candidatos remanescentes. Informa que há cargos vagos e que a própria SES reconheceu o déficit de servidores, mas a despeito disso não promoveu novas nomeações. Pede a antecipação da tutela para que seja efetuada sua imediata nomeação e posse no concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. A parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311 (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer no número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
6. No caso, resta incontroverso que a agravante foi aprovada fora do número de vagas prevista no Edital, de modo que sua pretensão se qualifica como mera expectativa de direito. Ademais, a análise pormenorizada das alegações de desistência de candidatos convocados, nomeações tornadas sem efeito e deficiência do número de servidores em exercício exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
7. Se não constatado, em juízo de cognição sumária, a existência de indícios ou de provas de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, tais como desrespeito à ordem de classificação ou abertura de novo certame antes de vencida a validade da seleção precedente, não se divisa motivo hábil para concessão da tutela de urgência pretendida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no12.153/09, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral).